Tribunal: TJSP
Processo: 2109963-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Tutela antecipada não concedida – Fornecimento do medicamento oncológico Tagrisso (Osimertinib) – Insurgência do autor – Cabimento – Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico – Inteligência das Súmulas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Tutela antecipada não concedida – Fornecimento do medicamento oncológico Tagrisso (Osimertinib) – Insurgência do autor – Cabimento – Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico – Inteligência das Súmulas 95 e 102 desta Corte – AGRAVO PROVIDO, com observação.